Tribunal: TJPA
Processo: 0812115-82.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812115-82.2025.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL SERRANO COSTA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 33, da Lei nº 11.343/2006, e 12, da Lei nº 10.826/2003. A defesa sustenta a ilegalidade da busca domiciliar, realizada sem mandado judicial, e a ocorrência de excesso de prazo na instrução criminal, requerendo a concessão da ordem com a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (ii) saber se há excesso de prazo na instrução criminal que justifique a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca domiciliar realizada sem mandado judicial é válida quando presente o estado de flagrância e fundadas razões de que, no interior da residência, pratica-se crime permanente, como o tráfico de drogas.
4. Não se verifica excesso de prazo na instrução criminal quando o processo é regularmente impulsionado e não há desídia do juízo processante. A audiência de instrução já foi designada e não se constata prejuízo à defesa.
5. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, destacando a periculosidade do agente, reincidência e risco de reiteração delitiva, o que justifica a segregação cautelar e afasta a possibilidade de aplicação de medidas alternativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 5º, II, 6º, I, 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 12

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 280; STF, RE 1492256 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/02/2025; STJ, HC 572.583/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04/08/2020; STJ, AgRg no HC 875863/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 11/03/2024; STJ, AgRg no RHC 198036/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de agosto do ano de
dois mil e vinte e cinco
.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional MANOEL SERRANO COSTA JÚNIOR, contra ato do douto juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata a impetrante que o paciente foi preso no dia 27.03.2025, acusado do suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts. 33, da Lei de nº 11.343/2006, e 12, da Lei de nº 10.826/2003, nos autos de origem de nº 0805545-93.2025.8.14.0028, em que se alega ausência de fundamentação na decisão que decretou e a que manteve a cautelar preventiva, e excesso de prazo na instrução processual.

Sustenta que a prisão ocorreu com invasão de residência, sem mandado judicial, o que comprometeria as provas colhidas, e, ao final, requer, através da concessão da medida liminar, que seja cassado o decreto preventivo, confirmando-se no mérito.

Juntou documentos (núm. 27636448 e ss).

Indeferida a liminar (núm. 27660026), o impetrado presta informações (núm. 27757395) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem do writ (núm. 27928577).

É o relatório necessário para julgamento.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Noticia a impetração que o paciente foi preso em sua residência, onde armazenava os entorpecentes crack, cocaína e maconha, e mantinha um revólver calibre .38, municiado, com numeração ilegível. A busca domiciliar foi precedida de busca pessoal, na qual
foram encontrados com ele dez invólucros de crack, a quantia de R$ 125,00 em espécie e um aparelho celular.

A guarnição policial foi ao local após receber denúncia de terceiro, que relatou que um indivíduo de prenome Manoel, que estaria comercializando entorpecentes em uma residência localizada à Folha 22, Quadra 06, Lote 15.

Insurge-se a impetrante contra a manutenção da prisão preventiva do paciente, sob o argumento de ilegalidade decorrente do excesso de prazo na condução do processo e ausência de fundamentação da decisão.

Pois bem.

A prima facie
, verifico que a exordial milita pela ilegalidade da busca domiciliar, que fora realizada sem mandado judicial autorizativo. De plano, vejo que não há ilegalidade a ser combatida,
data venia
.

O crime de tráfico de drogas, em algumas modalidades, é classificado como permanente, pois sua consumação se protrai no tempo e, em consequência, o estado de flagrância também se perpetua. Desta forma, a entrada de policiais na residência do paciente, no contexto em que ocorreu, é legal, pois, além de estar configurado o estado de flagrância, haviam também fundadas suspeitas contra este, que portava certa quantidade de drogas e outros objetos que indicam a prática de traficância.

Nesse sentido, posicionou-se recentemente do Pretório Excelso:

“(...) A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante.
A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
.(...)
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação,

a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF." (grifamos)

(RE 1492256 AgR-EDv-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-03-2025 PUBLIC 06-03-2025)

Atestada a validade e legalidade da abordagem, portanto.

No que tange o argumento de excesso de prazo na instrução probatória, por demora na prestação jurisdicional, verifica-se que não merece prosperar.

O excesso de prazo somente se caracteriza quando há desídia ou inércia do judiciário na condução do feito, extrapolando a seara da razoabilidade, prorrogando desnecessariamente os efeitos do processo ou da prisão do acusado.
Data venia
, não é o caso dos autos.

Extrai-se das informações prestadas o seguinte (núm. 27757395):

“Foi realizada audiência de custódia no dia 27/03/2025, ocasião em que a prisão em flagrante delito foi homologada e convertida em prisão preventiva com vistas a garantir a ordem pública e resguardar a instrução processual (ID 139946158 - Pág. 1/3).

Em 31/03/2025, indeferiu-se pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa, mantendo-se a prisão preventiva imposta em desfavor do investigado, nos mesmos termos da decisão proferida em sede de plantão judicial (ID 140033506 - Pág. 1/2).

A denúncia foi recebida no dia 12/05/2025 e na oportunidade, designou-se audiência de instrução e julgamento para o dia 12/06/2025 às 09h30min (ID 142819287 - Pág. 1/3).” <sic>

Assim, verifica-se que em momento algum houve inércia ou desídia do juízo na condução do processo, pois a todo tempo foram realizados impulsionamentos jurisdicionais de forma regular, amparados em razões válidas.

Não se pode condicionar a marcha processual ao tempo pretendido pelo paciente. É bem verdade que a prisão é medida odiosa, e que sua manutenção se justifica de forma excepcional, mas tal infortúnio não pode ser combatido sob alegação de inércia jurisdicional que,
data vênia
, inexistiu.

A audiência de instrução e julgamento foi remarcada para data próxima, do que não decorre qualquer prejuízo ao réu e à sua defesa. Nesse sentido, cabe pontuar que a jurisprudência tem mitigado, à luz do princípio da razoabilidade, os prazos indicados na lei para a consecução dos processos criminais; tendo-os, pois, somente, como parâmetro geral, visto que variam conforme as peculiaridades de cada caso.

Assim entende o c. STJ em demandas que apresentam similares fáticas:

“(...) Cumpre registrar que os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade. Na hipótese, o processo vem recebendo a devida tramitação: a denúncia foi apresentada contra dois Acusados, já havia sido designada audiência de instrução para o dia 01/06/2020, que foi remarcada, pois ainda não houve o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do Acusado. Ademais, não se verifica indícios de desídia por parte do Juízo de primeiro grau, que designou nova audiência para 25/03/2021, mas assinalou a possibilidade de antecipação da data, caso haja o cumprimento do mandado de prisão.”

(HC n. 572.583/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 19/8/2020.)

Por estas razões, verifica-se que o excesso de prazo alegado não tem condão de causar nulidade do decreto constritivo, especialmente porque presentes os requisitos autorizadores do art. 312, do Código Penal.

In casu
, tais requisitos encontram-se seguramente evidenciados e fundamentado pelo juízo
a quo
, especialmente porque acrescidos de particularidades do caso que não permitem outro entendimento que não seja pela legalidade do decreto prisional.

A decretação da prisão cautelar foi fundamentada no elevado risco de reiteração delitiva, pois o réu é reincidente e responde a outros processos em andamento. Neste contexto, evidentes a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, que não estariam assegurados pela imposição de medidas cautelares diversas.

É como entende o c. STJ:

“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, uma vez que insuficientes para resguardar a ordem pública.”

(STJ - AgRg no HC: 875863 BA 2023/0447240-7, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024)

“Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”

(STJ - AgRg no RHC: 198036 BA 2024/0173269-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 01/07/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/07/2024)

Em tudo observados os pressupostos legais, ausente qualquer constrangimento ilegal.

À vista do exposto, voto pelo conhecimento da ordem e por sua denegação.

Belém, 18/08/2025